Tribunal: TJSP
Processo: 2079998-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Conta de liquidação - Atualização monetária – Adoção da TR como índice de correção monetária, nos termos da Lei no 11.960/2009 – Inadmissibilidade ante o julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral do STF.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários advocatícios – Percentual fixado está dentro da modicidade recomendada - Recurso improvido.